Tribunal: TJES
Processo: 0007947-25.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Favorecimento da Prostituição; Casa de Prostituição; Rufianismo
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007947-25.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELDERSON PEREIRA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO. RUFIANISMO. ABSORÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Considerando o trânsito em julgado para a acusação, bem como o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, é evidente ter sido ultrapassado o prazo prescricional, sem que, nesse interregno, tenha sido verificada causa impeditiva ou suspensiva da prescrição. Declarada extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição, quanto ao crime de casa de prostituição.

2. Se a finalidade do agente é, ao fim e ao cabo, tirar proveito da prostituição alheia e, para isso, ele induz ou atrai alguém à prostituição, é claro que a segunda conduta (favorecimento à prostituição) é apenas um meio para que o escopo criminoso principal seja alcançado (rufianismo). O induzimento ou a atração à atividade sexual não se deu por outra razão que não o objetivo de participar diretamente nos seus lucros, o que leva à conclusão de que não se pode falar em dois crimes autônomos, mas em uma sucessão de condutas ligadas por um nexo de dependência, ou seja, crime-meio a ser absorvido pelo crime-fim. Princípio da consunção.

3. Se a condenação encontra-se fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, viola-se a regra contida no artigo 155 do CPP

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0007947-25.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELDERSON PEREIRA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUEZES MAKERLLE DA SILVA ROCHA - ES19860

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Elderson Pereira Santana
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória
, que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no
ar
tigo 228, §§2º e 3º, artigo 229 e artigo 230, §2º, todos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
14 anos de reclusão e 450 dias-multa
, em regime inicialmente fechado.

Na origem, a
denúncia
narrou que
o apelante e a corré Rosilane
Ramos de Souza
- também condenada na origem, mas com a punibilidade extinta em virtude de óbito -, "em unidade de desígnios, induzem e atraem mulheres a praticar prostituição, ou seja, a realizar ato sexual com terceiros mediante pagamento." Ainda segundo o
parquet
:

Ambos mantêm por conta própria um apartamento, situado na Rua Alice Bumachar Neffa n.° 230/203, Ed. Buganville, bairro Jardim Camburi, em Vitória, ES, destinado exclusivamente à prática de encontros para fins, libidinosos, auferindo lucro com tal prática, sendo certo que ambos tiram proveito a prostituição alheia, participando, ainda que indiretamente, de seus frutos financeiros.

De acordo com os depoimentos de fls. 03 e 16 do IP, as mulheres induzidas à prática dos atos acima descritos eram impedidas pelos ora denunciados de cessar a prática de prostituição e obrigadas a com eles dividir os proveitos econômicos obtidos, tudo mediante a utilização de violência e grave ameaça - consistente na intimidação com utilização de arma de fogo e na subtração de bens pertencentes a elas - atos estes levados a efeito com o conhecimento e aceitação de ambos os acusados.

Todos os atos eram praticados ao menos desde o início do ano de 2007, tendo sido os denunciados flagrados pela autoridade policial em 18 de dezembro daquele ano.

Entendendo haver
prova suficiente para a condenação
, o ilustre julgador de 1º grau condenou o réu pela prática dos
três crimes imputados
, assim fixando as penas definitivas, em cúmulo material (artigo 69 do CP):
6 anos de reclusão e 150 dias-multa
(artigo 228, §§ 2º e 3º do CP);
3 anos e 6 meses e 150 dias-multa
(artigo 229 do CP); e
4 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa
(artigo 230, § 2º do CP), em regime inicialmente fechado.

Pois bem. Antes de adentrar a análise meritória da pretensão punitiva estatal, não há
dúvidas de que, como apontei no despacho de id.
5197655, oportunizando a manifestação prévia das partes,
houve a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, em relação ao crime tipificado no artigo 229 do CP.

Considerando o
trânsito em julgado para a acusação
, bem como o recebimento da denúncia em
14/4/2009
(folha 26) e a publicação da sentença condenatória em
6/8/2018
, é evidente ter sido ultrapassado o prazo prescricional de 8 anos previsto no
artigo 109, inciso IV, do CP
, sem que, nesse interregno, tenha sido verificada causa impeditiva ou suspensiva da prescrição. Por isso, em relação ao crime de
"casa de prostituição"
, de ofício, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente em virtude da prescrição, a teor do
artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 110, §1º, ambos do CP.

Quanto aos delitos restantes (
"favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual"
e
"rufianismo"
), há, ainda,
outra questão a ser previamente solucionada,
o que também faço
de ofício.

Pela própria narrativa da denúncia, vê-se que o crime de favorecimento da prostituição (artigo 228 do CP), consistente em "induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone"
insere-se nas etapas de consecução do crime de rufianismo
(artigo 230 do CP), praticado por quem "tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça."

Se a finalidade do agente é, ao fim e ao cabo, tirar proveito da prostituição alheia e, para isso, ele induz ou atrai alguém à prostituição, é claro que a segunda conduta é apenas um meio para que o escopo criminoso principal seja alcançado. Em outras palavras, do modo como narrado pelo próprio órgão acusatório,
o induzimento ou a atração à atividade sexual não se deu por outra razão que não o objetivo de participar diretamente nos seus lucros,
o que leva à conclusão
de que
não se pode falar em dois crimes autônomos, mas em uma sucessão de condutas ligadas por um nexo de dependência, ou seja, crime-meio a ser absorvido pelo crime-fim
, o que se dá pela incidência do princípio da consunção.

Em casos análogos, assim já decidiram o
Superior Tribunal de Justiça
e o
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

Menor, trabalhando para o paciente, com a função de fazer programas com homens e mulheres, com ele dividia o dinheiro auferido, sendo, então, patente a sua condição de sócio oculto do incapaz que, na dicção de NÉLSON HUNGRIA, funcionava como sócio de indústria.
Nestas circunstâncias, não obstante o angariamento de clientes a indicar,
in thesi
, o favorecimento à prostituição, este delito foi absorvido pelo de rufianismo, pela preponderância do indevido proveito, consubstanciado na participação nos lucros. Em suma, o menor exercia a prostituição e o paciente dela tirava proveito direto, numa espécie de sociedade. Ordem concedida para excluir da condenação a pena relativa ao crime do art. 228 do Código Penal. (HC n. 8.914/MG, relator Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, julgado em 16/11/1999, DJ de 17/12/1999, p. 400.)

Na presente hipótese, o reconhecimento em 1º grau da ocorrência de flagrante preparado acarreta a nulidade do auto e o consequente relaxamento da prisão em flagrante da ré, não contaminando o inquérito, muito menos a ação penal, haja vista que o efeito desse reconhecimento se restringe à invalidade do ato onde a irregularidade se situa. De fato, os vícios acaso existentes no inquérito policial - que é mero procedimento informativo e não ato de jurisdição - não afetam a ação penal subsequente, pois não se erigem em nulidades aptas a invalidar esta. Em que pese ter a ré induzido e atraído moças à prostituição, facilitando-a, a comprovação de que seu intuito não era o de simplesmente contribuir para o exercício da prostituição com o fim de lucro casual, mas sim o de se tornar "um empresário ou sócio oculto da meretriz", nos dizeres de Hungria, revela que o delito de favorecimento à prostituição, previsto no art. 228 do CP, constituiu somente uma etapa, um meio para que ela concretizasse o seu real desiderato - tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de sus lucros. Nessas circunstâncias, o delito de favorecimento tornou-se um
ante factum
impunível, tendo em vista que o mesmo restou absorvido pelo crime de rufianismo, previsto no art. 230 do CP. Recurso a que se da parcial provimento para, de ofício, excluir da r. Sentença a condenação da ré nas sanções do art. 228, §§1º e 3º, do Código Penal. (TJES, Classe: Apelação 0045069-29.2000.8.08.0011, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/08/2006, Data da Publicação no Diário: 04/09/2006)

Considerando, então, a necessária absorção da conduta de favorecimento à prostituição (artigo 228 do CP) pelo crime de rufianismo - no presente caso, qualificado (artigo 230, §2º do CP) -,
resta, apenas, avaliar se haveria, ou não, prova suficiente para a condenação.

A meu sentir,
a condenação encontra-se fundada
exclusivamente em elementos informativos do inquérito
, em clara violação ao que prevê do
artigo 155 do CPP
: "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Vejamos como restou fundamentada a sentença condenatória, em sua
integralidade
:

Restou sobejamente demonstrado, pelas provas carreadas sob o crivo do contraditório, que os réus, agindo conjuntamente, submetiam as vítimas a um cotidiano de prostituição, sendo o réu ELDERSON responsável pela abordagem e induzimento das mulheres, convencendo as mesmas a ingressarem naquela atividade. Não há dúvidas de que os réus agiam associados nestas práticas criminosas, auferindo vantagem econômica, exigindo das vítimas parte dos recursos auferidos mediante violência ou grave ameaça, conforme bem demonstrado.

Mantinham, também, um apartamento destinado a tal finalidade, onde eram realizados os encontros entre as vítimas e clientes, tudo com o propósito de maior controle exercerem, potencializando seus ganhos com a exploração sexual das mulheres.

Denotam os autos que a pressão exercida por ambos era tão forte, que necessário foi a submissão de vítimas a tratamento psiquiátrico ante o trauma imposto, tudo devidamente registrado na Delegacia de polícia por Boletim de Ocorrência Policial e corroborado perante este juízo na fase instrutória desta ação penal.

Os elementos colhidos indicam, com a segurança necessária, que dos valores auferidos pelas vítimas com a prostituição, metade deveria ser entregue aos réus, ficando devidamente demonstrado que eram várias “prostitutas” exploradas pelos acusados, chegando cada uma delas a realizar até cinco “programas” por dia.

Mantinham, sim, os acusados, um local para que ocorresse a exploração sexual objetivando a obtenção de lucro, atraindo as mulheres vítimas e depois impediam as mesmas de abandonar tal atividade mediante grave ameaça e violência.

E nada mais. Faço questão de repetir que
essa é a integralidade da fundamentação
. Não se apontou, com todas as vênias ao juízo de origem,
qual prova em juízo confirmaria a tese acusatória
, o que se torna problemático quando, na prática, os autos são compulsados,
verificando-se assistir razão ao apelante quando sustenta não haver provas (leia-se, colhidas em contraditório) que sustentem a condenação.

É bem verdade que, na fase policial,
Lícia Gonçalves Dutra
, garota de programa supostamente aliciada pelo apelante,
disse ter iniciado na prostituição ao ser levada para um apartamento em Jardim Camburi por Elderson e a corré Rosilane.
Sem contextualizar como, de fato, teria ocorrido o aliciamento - limitando-se a testemunha a dizer que "Elder induziu a declarante a fazer programa sexual" - Lícia explicou que dividia o dinheiro com Rosilane,
sendo impedida de deixar o trabalho em razão de ameaças proferidas por Elderson.

Francisco de Paula
, testemunha presente no apartamento no momento da chegada dos policiais, apenas relatou, também no inquérito, que ali estava para manter relações sexuais com uma mulher que contatou por meio de um anúncio no jornal. Em relação a Elderson, disse apenas que "no outro quarto daquele apartamento tinha um outro homem, sabendo nesta ocasião que ele se chama 'Elder de tal'".

Interrogada, ainda na fase inquisitorial,
Rosilane
afirmou que "contrata as garotas para dividirem as despesas o apartamento",
nada esclarecendo sobre o possível envolvimento de Elderson
, de quem disse ser apenas amiga.
Elderson
, também interrogado pela autoridade policial, sem a assistência por defesa técnica, admitiu que dividia os ganhos dos programas sexuais realizados no apartamento.

Por fim, no inquérito,
Sérgio Fernando Mafra Rodrigues
, síndico do edifício, confirmou já ter recebido "várias denúncias" de que "o apartamento 203-C funciona como ponto de prostituição." Não esclareceu, contudo,
se o local era explorado pelas próprias mulheres, a título pessoal, ou se havia alguma divisão de lucros com Elderson, indivíduo que sequer chegou a ser mencionado pela testemunha.
Sérgio, aliás, foi claro: "que não se recorda dos nomes das pessoas que estavam no apartamento ultimamente."

Ainda que tais elementos pudessem apontar para
indícios da prática do crime de rufianismo
(digo indícios, já que, além da produção em fase inquisitorial, cuida-se da mera circunstância indicativa de existência de um fato),
nada
foi produzido em juízo.

Fra
ncisco de Paula
, cliente encontrado no local pela polícia e ouvido no inquérito, disse em contraditório
apenas
que, "por duas vezes, manteve relações sexuais com a acusada Rosilane." Esclareceu que "
os programas sexuais foram pagos à acusada; que não sabe como era mantido financeiramente o apartamento; que não sabe se a acusada dividia o dinheiro dos programas com o acusado Elderson ou qualuqer outra pessoa
."

Também inquirido em juízo,
Sérgio Fernandes
, síndico do edifício, em nada contribuiu para a versão ministerial. Afirmou
"que não conhece os réus aqui presentes e pode esclarecer [que] não os viu nem na área comum do Edifício Bouganville
; que nunca frequentou o apartamento
nem conheceu nenhuma das pessoas que ali frequentavam
."

Após diversas tentativas frustradas,
o MPES
desistiu da oitiva de Lícia Gonçalves Dutra
, testemunha que, na verdade, seria essencial à versão acusatória.
Se, na fase policial, disse ela dividir o dinheiro com os acusados e ser ameaçada por Elderson para não deixar a prostituição,
em juízo, nada foi confirmado,
pois a testemunha-chave, reitero, não foi ouvida.

Ainda em juízo,
Elderson
não foi interrogado.
Rosilene
, interrogada, mudou o que havia dito no inquérito, versão que, como visto, já se mostrava insuficiente à responsabilização de Elderson. Nessa nova oportunidade disse:

que a denúncia não é verdadeira; que não dividia o apartamento com Elderson; que realizava programas sexuais naquele endereço; que convidou Lícia para morar naquele endereço, mas ela realizava os programas sexuais por conta dela; que Lícia nada lhe pagava pelos programas sexuais; que Lícia possuía a chave do apartamento e, portanto, tinha livre acesso para entrar e sair no momento que quisesse; que não é verdade que tenha dito na delegacia que várias garotas já trabalharam para a interroganda; que não acredita que Elderson tenha dito na delegacia que dividia os lucros dos programas sexuais com as garotas; que Elderson apenas frequentava o apartamento na qualidade de amigo.

Vê-se, portanto, que, embora a sentença condenatória afirme ter restado "sobejamente demonstrado, pelas provas carreadas sob o crivo do contraditório, que os réus, agindo conjuntamente, submetiam as vítimas a um cotidiano de prostituição", isso, absolutamente, não condiz com a leitura dos autos.
Os elementos informativos do inquérito, frágeis e inconclusos, não foram confirmados por nenhuma prova em juízo.
Basta, repito,
ler toda a prova oral colhida.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
:

a)
julgando extinta a punibilidade do agente
, em virtude da prescrição, em relação ao crime tipificado no artigo 229 do CP, a teor do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 110, §1º, ambos do CP; e

b)
julgando improcedente a pretensão punitiva estatal
em relação à imputação restante (artigo 230, §2º, do CP), o que se dá nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

É como voto.